Tribunal: TJSP
Processo: 2302475-84.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado - Prisão Preventiva - Tese de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - Não configurada - Decisão suficientemente fundamentada – Questão relacionada ao mérito - Constrangimento ilegal não constatado - Ordem denegada.